Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-66.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001807-66.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 101.652.081-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WELINGTON JOSE DA SILVA CAMPOS - CPF: 701.848.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDINETE DOS SANTOS RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON PORTUGAL CUNHA - CPF: 716.927.041-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON PORTUGAL CUNHA - CPF: 716.263.321-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES SALETE TOCOLINI - CPF: 926.032.381-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILIENE ROSA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 075.311.801-70 (TERCEIRO INTERESSADO), YAN BIERMANN DA LUZ - CPF: 024.399.161-45 (TERCEIRO INTERESSADO), M. A. F. P. (VÍTIMA), MARCIO COUTINHO SCARDUA (ASSISTENTE), JEAN MARCOS DO AMARAL (ASSISTENTE), M. A. F. P. - CPF: 716.263.081-28 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONRADO PAVELSKI NETO - CPF: 065.253.829-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Organização criminosa. Dosimetria da pena. Redução parcial. Recurso provido em parte
.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou por homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e mediante dissimulação (art. 121 , § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal) e por integrar organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), em concurso material (art. 69, CP), à pena de 27 anos e 3 meses de reclusão e 124 dias-multa, em regime inicial fechado, visando a redução da pena.

II.
Questão em Discussão

Há três questões: 1) ausência de fundamento idônea para majoração da pena-base; 2) o bom antecedente deve ser avaliado
“como efeito redutor da pena”
; 3) desproporcionalidade na fixação da multa.

III.
Razões de Decidir

A valorização negativa da culpabilidade em razão da participação na organização criminosa caracteriza-se
bis in idem
, uma vez que o apelante foi condenado por delito específico de integração criminosa.

A circunstância positiva [bons antecedentes]
“não serve à diminuição da pena”
visto que essa condição não está
“prevista em lei como circunstâncias de diminuição da pena”
(TJPR, 0021142-73.2018.8.16.0013, Relator: Des. Clayton Coutinho de Camargo – 10.10.2020).

No tocante à organização criminosa, a pena-base foi corretamente majorada em razão da posição de destaque do apelante na estrutura da facção e pela gravidade dos atos praticados.

O c. STJ tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por circunstâncias judiciais negativas.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A depreciação da culpabilidade pelo mesmo fato configura
“bis in idem”
e deve ser afastada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c” e “d”, 67, 69 e 121, § 2º, I, III, IV, e § 4º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgRg no HC nº 587.452/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.06.2020; STJ, HC nº 363.091/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13.12.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 2.231.683/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 31.03.2023; TJMT, NU 1004797-35.2022.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1001807-66.2022.8.11.0040 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S): TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (NU 1001807-66.2022.8.11.0040), que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe, cruel e mediante simulação, contra vítima menor de 14 (catorze) anos, e organização criminosa, em concurso material, a 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121,
§ 2º, I, III, e IV, § 4º,
do CP, c/c art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.850/2013, c/c art. 69 do CP - (ID 208806244).

O apelante sustenta que: 1) não há fundamentos para
“majoração das penas-base”
dos crimes; 2) o bom antecedente deve ser avaliado
“como efeito redutor da pena”
; 3) a pena de multa não foi fixada
“sem observar o princípio da proporcionalidade”
.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas e fixada a pena de multa em
“1/30 do valor do salário-mínimo nacional vigente”
(ID 216556692).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 228681670).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Júri – Homicídio qualificado e organização criminosa [art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c §4º (in fine) do Código Penal e artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do art. 69, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva – 1. Requestada minoração da pena-base para o mínimo legal – parcial acolhimento – circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - motivos do crime e consequências do delito devidamente fundamentados – necessidade de afastamento da culpabilidade - utilização do mesmo fundamento na exasperação da pena basilar - vedação de bis in idem – 2. Pleito de redução do quantum da pena de multa - não acolhimento - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – P elo provimento parcial do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 238315685)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º fato delituoso:

[...] em data e horário não precisados, porém até o dia 20 de fevereiro de 2022, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho”. [...]

2º fato delituoso: [...] no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 02h55m, na via pública, notadamente na Rua dos Pequis (nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Granja”), região central da cidade de Ipiranga do Norte/MT, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação, matou o adolescente MARCELO AUGUSTO FIDELES PORTUGAL (vide certidão de óbito, declaração de óbito e exame de necrópsia que segue em anexo). [...]

Ante ao exposto, incursas estão as condutas praticadas por TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS nas disposições constantes do art. 2º, caput, da Lei Federal nº 12.850/2013, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 121, § 4º, c/c art. 69, caput, do Código Penal [...].”
(Luiz Fernando Rossi Pipino - promotor de Justiça - ID 150842188)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“SÉRIE DE QUESITOS – CRIME DE HOMICÍDIO

1º QUESITO – No dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 02h55m, na via pública, notadamente na Rua dos Pequis (nas proximidades do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Granja”), região central da cidade de Ipiranga do Norte/MT, a vítima MARCELO AUGUSTO FIDELES PORTUGAL recebeu golpes de arma branca (garrafa e pedaço de madeira), bem como foi afogado (em uma poça d’água), causando-lhes as lesões descritas no laudo pericial, sendo que tais lesões foram suficientes para causar sua morte?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

2º QUESITO – O réu TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS concorreu para o fato acima descrito?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

3º QUESITO – O réu TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS quis ou assumiu o risco de produzir a morte da vítima?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

4º QUESITO - O jurado absolve o acusado TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS?

POR MAIORIA, VOTOU-SE NÃO.

5º QUESITO O Réu TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, que iniciou as agressões?

POR MAIORIA, VOTOU-SE NÃO.

6º QUESITO – O Réu TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS agiu por motivo torpe, uma vez que, a conduta decorreu, em razão da suspeita (do réu) de que a vítima e seus irmãos integravam organização criminosa rival?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

7º QUESITO - O Réu TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS utilizou-se de recurso de dissimulação, uma vez que se utilizou de conhecimento anterior com a vítima, atraindo-a até um lugar ermo, onde praticou o ilícito?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

8º QUESITO - O Réu TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, utilizou-se de meio cruel, uma vez que, após a vítima sofrer várias lesões pelo corpo, foi ela ainda afogada em uma poça de água?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

9º QUESITO - Na data do fato, a vítima Marcelo Augusto Fidelis Portugal tinha 13 (treze) anos de idade?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

SÉRIE DE QUESITOS – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

1º QUESITO – Em data e horário não precisados, porém até o dia 20 de fevereiro de 2022, na cidade de Ipiranga do Norte/MT, TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa autodenominada “comando vermelho?

POR MAIORIA, VOTOU-SE SIM.

2º QUESITO –

O jurado absolve o acusado TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS? POR MAIORIA, VOTOU-SE NÃO.”
(ID 208806244).

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, considerando o soberano veredicto do Conselho de Sentença, nos termos do art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 11.689/2008), passo a dosimetria da pena.

[...]

4.1 Do delito de homicídio

1ª FASE:

Circunstâncias Judiciais Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

Culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, ultrapassando a gravidade da conduta, considerando que as circunstâncias em que o delito foi praticado em sede de organização criminosa, o que agrava a culpabilidade de tal delito, considerando se tratar de um modo de autoafirmação de um poder paralelo do Estado.

Antecedentes: o réu não registra antecedentes, conforme se extrai dos autos;

Motivos do crime: a circunstância da motivação torpe do crime uma vez que, a conduta decorreu, em razão da suspeita (do réu) de que a vítima e seus irmãos integravam organização criminosa rival, regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual está utilizada como qualificadora do delito, alterando o balizamento punitivo;

Circunstâncias do crime: a circunstância de prática de ato mediante dissimulação está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual será utilizada como agravante prevista no art. 61, II, “c”, do CP (ter o agente cometido o crime mediante dissimulação). Logo, deixo de valorar nesse momento; Da mesma forma, a circunstância do meio cruel está regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, a qual será utilizada como agravante prevista no art. 61, II, “d”, do CP (ter o agente cometido o crime mediante meio cruel), deixo de valorar nesse momento;

Conduta social: conforme consta dos autos, tem-se que o réu integra facção criminosa o que além de gerar temor social, neste caso em específico, contudo, tal situação em particular já foi valorada na culpabilidade.

Personalidade: faltam elementos a valorar;

Consequências: as consequências do delito fogem à normalidade, considerando todo o contexto dos autos, bem como os efeitos decorrentes ao núcleo familiar da vítima.

Comportamento da vítima: não há comprovação nos autos de que a vítima tenha colaborado de qualquer forma para a ocorrência do delito, razão porque deixo de valorar nesse ponto.

Assim sendo, aplicando o critério ideal e considerando que constam duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme fundamentação supra, fixo a pena-base no patamar de 14 (quatorze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

[...]

Agravantes: regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença as agravantes da dissimulação, uma vez que se utilizou de conhecimento anterior com a vítima, atraindo-a até um lugar ermo, onde praticou o ilícito, bem como do meio cruel, uma vez que, após a vítima sofrer várias lesões pelo corpo, foi ela ainda afogada em uma poça de água, incidindo respectivamente termos previstos no art. 61, II, “c” e “d”, do CP;

Atenuantes: Observa-se que à época dos fatos, tinha o acusado 19 (dezenove) anos, razão pela qual faz-se incidir a atenuante da menoridade relativa insculpida no art. 61, I do Código Penal.

[...]

Dessa forma, considerando a existência das 02 (duas) circunstâncias agravantes acima descritas (agravantes do meio cruel e dissimulação), bem como 01(uma) causa atenuante (menoridade relativa), faço incidir o disposto no art. 67 do Código Penal, de forma a preponderar a circunstância agravante.

Com efeito, utilizando-se do critério ideal, converto a pena-base em pena-provisória de 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses.

3ª FASE: Causas de Aumento e Diminuição

Majorantes: faço incidir a causa de aumento prevista no §4º do art. 121 do Código Penal, uma vez que a vítima era menor de 14 (quatorze) anos de idade.

Minorantes: não há;

Assim, converto a pena intermediária em pena definitiva em um total de 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

4.2 Do delito de integrar e promover organização criminosa

[...]

Culpabilidade: a conduta do réu é reprovável, sendo a culpabilidade exacerbada, considerando que como integrante da organização criminosa, era um dos responsáveis pela gestão na referida ORCRIM da pequena comunidade de Ipiranga do Norte/MT.

Antecedentes: o réu não registra antecedentes, conforme se extrai dos autos;

Motivos do crime: não há nos autos comprovação de motivos que ensejam a valoração;

Circunstâncias do crime: de igual modo, não autoriza o aumento;

Conduta social: conforme consta dos autos, tem-se que o réu é pessoa dedicada às atividades que fogem à legalidade, bem como integrava facção criminosa, porém esta é circunstância do elementar do crime, razão pela qual deixo valorá-la;

Personalidade: faltam elementos para valorar;

Consequências: a conduta evidencia maiores consequências uma vez que essa seria a motivação do delito de homicídio triplamente qualificado, bem como, em decorrência da execução de uma pessoa menor de idade, de modo cruel;

Comportamento da vítima: prejudicado. Assim sendo, havendo uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) meses e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa.

2ª FASE: Circunstâncias legais:

Agravantes: não há;

Atenuantes: Observa-se que à época dos fatos, tinha o acusado 19 (dezenove) anos, razão pela qual faz-se incidir a atenuante da menoridade relativa insculpida no art. 61, I do Código Penal.

Destarte, converto a pena-base em provisória de 03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.

3ª FASE: Causas de aumento e diminuição:

Majorantes: não há;

Minorantes: não há.

Assim sendo, converto a pena-provisória em provisória de 03 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa. 5. PENA FINAL Posto isso, cabe ao réu TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS, uma pena definitiva de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa.

[...]

Com base no art. 33, § 2º, “a”, e atendendo-se ainda aos critérios previstos no art. 59, ambos do Código Penal, estabeleço o REGIME FECHADO, desde o início, para a execução da pena privativa de liberdade.”
(Rafael Depra Panichell, juiz de Direito – ID 208806244)

Pois bem.

Do homicídio qualificado:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 14 (catorze) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, ou seja, 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses acima do mínimo legal, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está motivada no crime “
praticado em sede de organização criminosa”
.

Ocorre que a organização criminosa foi reconhecida pelo Conselho de Sentença

(2ª Sério de quesitos, 1º Quesito - ID 208806244).

Como bem pontuado pela i. PGJ, o apelante
“está sendo punido duas vezes pelo mesmo fato, haja vista que teve contra si a condenação pelo crime de organização criminosa”
e
“a pena de tal fato também aplicada ao apelante”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 2017307180).

Por efeito, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade.

A avalição desfavorável das circunstâncias do crime

sopesada nas consequências do crime nos
“efeitos decorrentes ao núcleo familiar da vítima”
autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC nº 587.452/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 30.6.2020).

A circunstância positiva [bons antecedentes]
“não serve à diminuição da pena”
visto que essa condição não está
“prevista em lei como circunstâncias de diminuição da pena”
(TJPR, 0021142-73.2018.8.16.0013, Relator: Des. Clayton Coutinho de Camargo – 10.10.2020).

Afastada a valoração desfavorável da culpabilidade, mostra-se pertinente que a pena-base seja
“reduzida proporcionalmente”
(STJ, HC nº 363.091/MG – Relator: Min. Nefi cordeiro - 13.12.2016; AgRg no HC nº 750.270/MG – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2023), totalizando em 13 (treze)
anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, I, ‘d’) e as agravantes da dissimulação e meio cruel, (CP, art. 61, II, ‘c’ e ‘d’).

Portanto, readéqua-se a pena provisória
à 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses) e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do homicídio cometido contra vítima menor de 14 (catorze) anos de idade (CP, art. 121, § 4º),
enseja a exasperação da pena em 1/3 (um terço), adotado pelo Juiz-presidente, totalizando a pena definitiva do apelante em 15 (quinze) anos, 4 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão.

Da organização criminosa:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 4 (quatro) meses de reclusão e 144 (cento e quarenta e quatro) dias-multa, ao depreciar a culpabilidade e consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada por ser o apelante um dos “
responsáveis pela gestão na referida ORCRIM da pequena comunidade de Ipiranga do Norte/MT”
.

Com efeito, o
“destacado papel exercido na
organização criminosa
[...] deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta”
, a justificar o incremento na pena-base (STJ, AgRg no AREsp n. 2.231.683/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 31.3.2023).

A consequência do crime, motivada em elementos concretos [execução de um adolescente de 13 anos, de modo cruel] constitui fundamento idôneo para incremento da pena basilar (TJMT, N.U 1004797-35.2022.8.11.0006, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 11.7.2024; N.U 1000926-13.2022.8.11.0033, Relator: Min. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal – 10.7.2024).

De toda sorte, o c. STJ tem entendido razoável a elevação da pena em 1/6 (um sexto) por circunstâncias judiciais negativa (AgRg no HC nº 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Portanto, readéqua-se a pena basilar a 4 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias de reclusão.

Na segunda fase, não há agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), transforma-se a pena intermediária em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição da pena, torna-se a pena final em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes (CP, art. 69), totaliza-se a pena definitiva do apelante em 18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 10 (onze) dias-multa, na importância de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a
18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 10 (onze) dias-multa, na importância de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicial fechado
.

Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo da Execução Penal [1ª Vara Criminal de Sorriso/MT – SEEU nº 2000220-55.2023.8.11.0040] para readequação da pena do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024